Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL DE APELOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA POLICIAL HARMÔNICA E CORROBORADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE ANALISADAS CONJUNTAMENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO E RECONHECIMENTO CONFORME SITUAÇÃO INDIVIDUAL. REGIME PRISIONAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. CONFISCO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por cinco réus contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com insurgência defensiva quanto à suficiência probatória, pedido de absolvição ou desclassificação para uso, revisão da dosimetria, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e restituição de veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há múltiplas questões em discussão: (i) definir o conhecimento parcial de dois recursos diante da ausência de interesse recursal; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à conduta social e à aplicação do art. 42 da Lei de Drogas; (v) verificar os requisitos para incidência do tráfico privilegiado; (vi) definir o regime inicial e a substituição da pena; e (vii) analisar a possibilidade de restituição de veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há interesse recursal quando os pedidos formulados em apelação já foram integralmente acolhidos na sentença, impondo-se o não conhecimento do recurso nesses pontos.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se comprovam por auto de prisão em flagrante, laudos de exame químico positivo para cocaína e maconha, apreensão de drogas, dinheiro e apetrechos da traficância, bem como por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, dotados de presunção de veracidade não elidida por prova em contrário.
Os depoimentos de policiais, quando firmes e compatíveis com o conjunto probatório, constituem meio idôneo para embasar condenação, inexistindo nulidade ou fragilidade probatória pelo fato de não haver flagrante de venda direta a usuários.
A robustez do acervo probatório afasta a tese de ausência de domínio do fato e de posse eventual, evidenciando o controle do réu sobre o local e os instrumentos da traficância.
A desclassificação para o crime de uso pessoal é inviável quando a natureza, a quantidade, a forma de acondicionamento das drogas e o contexto da apreensão revelam finalidade mercantil.
A prática de novo delito durante a execução de pena anterior autoriza a valoração negativa da conduta social, por demonstrar desprezo às normas de convívio social.
As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei no 11.343/2006 devem ser consideradas de forma conjunta como vetor único na primeira fase da dosimetria, sendo legítima a exasperação da pena-base diante da apreensão de cocaína e maconha em quantidade suficiente para a confecção de elevado número de doses.
O tráfico privilegiado exige primariedade, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de integração em organização criminosa, podendo ser afastado quando demonstrada dedicação habitual à traficância, inclusive por diálogos extraídos de aparelhos celulares.
A pena inferior a quatro anos, aliada à primariedade e à inexistência de reincidência, autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando presentes os requisitos legais.
A restituição de bem apreendido é incabível quando demonstrada sua utilização na prática do tráfico de drogas, sendo o confisco efeito automático da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos de dois apelantes parcialmente conhecidos; conhecidos os demais, sendo todos desprovidos.
Tese de julgamento:
A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do apelo quanto a pedidos já integralmente acolhidos na sentença.
Depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outras provas são suficientes para comprovar autoria e materialidade do tráfico de drogas.
A natureza e a quantidade das drogas devem ser analisadas conjuntamente, como vetor único, para exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
O tráfico privilegiado pode ser afastado quando comprovada a dedicação habitual à traficância, ainda que o réu seja primário.
É incabível a restituição de veículo utilizado na prática do tráfico de drogas, em razão do confisco constitucional e legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II, “b”; CPP, art. 120; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 42 e 63.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 59 do STF.